Tribunal: TCU
Processo: 006.518/2008-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1084/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente caso foi objeto de análise pelo TCU, resultando nos Acórdão 2264/2008-TCU-Plenário e 1.242/2017-TCU-Plenário, bem como no Acórdão de relação 1.580/2017-TCU-Plenáro, ambos proferidos no TC Processo 007.776/2007-6 ; considerando que o TCU decidiu inicialmente, no Acórdão 2264/2008-TCU-Plenário , por determinar a anulação da habilitação da licitante, por ter sido contrária ao disposto no edital; considerando o disposto no MS 15.160-DF, no qual o STJ entendeu, em caso análogo, que a irregularidade identificada não seria um vício insanável, e que já haviam transcorridos mais de sete anos entre a conclusão do ato de habilitação da empresa e a fase de homologação da licitação, o que viola o artigo 54, caput, da Lei 9.784/1999, salvo em caso de comprovada má-fé (peça 5, p. 41-50); considerando a instrução final de mérito (peça 39) da SeinfraCom, com o entendimento de que, não obstante a manutenção da jurisprudência do TCU quanto à nulidade de habilitações ocorridas em desacordo com os requisitos legais de qualificação, no caso concreto há indícios de má-fé por parte das licitantes, a ensejar a devida apuração por parte da autoridade ministerial competente; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, e nos arts. 1o, inciso XXIV, 16, inciso III, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, combinados com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, em conhecer da Representação abaixo identificada, considerá-la procedente quanto ao mérito e encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso II, do RITCU, após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC Processo 006.518/2008-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Autor da Representação: Canal Digital Internacional de Notícias (CDIN) Ltda. (CNPJ 04.428.309/0001- 38). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), antigo Ministério das Comunicações (MC). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Sec. Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCom). 1.6. Representação legal: Pedro Ulisses Coelho Teixeira (OAB-DF 21.264). 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 1.7.1.1. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, instaure processo administrativo visando a apurar os indícios de má-fé na habilitação: 1.7.1.1.1. da empresa Rádio e TV Caldas Ltda., CNPJ 04.502.756/0001-90, no procedimento licitatório da Concorrência 33/2001-SSR/MC para a localidade de Campinas (SP), devendo, caso seja confirmada a existência de má-fé, anular essa habilitação e todas as fases posteriores, podendo, se entender pertinente, repeti-los considerando-se a não participação da referida empresa, ou promover nova licitação, em consonância com os princípios de vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, bem como os arts. 3o, 31, § 5o, 41 e 49 da Lei 8.666/1993, Lei de Licitações e Contratos, os arts. 53 e 54 da Lei 9.784/1999, Lei do Processo Administrativo, e o subitem 5.3.3 do Edital de Concorrência 33/2001-SSR/MC, além da decisão da 1a Seção do STJ no MS 18.525/DF e dos Acórdão 2264/2008-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, e 1.242/2017- TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 1.7.1.1.2. da empresa Rádio e TV Schappo Ltda., CNPJ 04.503.353/0001-65, no procedimento licitatório da Concorrência 33/2001-SSR/MC para a localidade de Jundiaí (SP), devendo, caso seja confirmada a existência de má-fé, anular essa habilitação e todas as fases posteriores, podendo, se entender pertinente, repeti-los considerando-se a não participação da referida empresa, ou promover nova licitação, em consonância com os princípios de vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, bem como os arts. 3o, 31, § 5o, 41 e 49 da Lei 8.666/1993, Lei de Licitações e Contratos, os arts. 53 e 54 da Lei 9.784/1999, Lei do Processo Administrativo, e o subitem 5.3.3 do Edital de Concorrência 33/2001-SSR/MC, além da decisão da 1a Seção do STJ no MS 18.961/DF e dos Acórdão 2264/2008-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, e 1.242/2017-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 1.7.1.2. no prazo de quinze dias contados da instauração dos processos administrativos determinados, encaminhe ao TCU a comprovação dessas instaurações; 1.7.1.3. no prazo de trinta dias contados da decisão administrativa final em cada um dos processos administrativos instaurados, encaminhe ao TCU cópia integral desses processos, incluindo a decisão adotada em cada caso pelo MCTIC; 1.7.2. dar ciência ao MCTIC, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, sobre a mora excessiva na tramitação de processos licitatórios de radiodifusão conduzidos pelo Ministério, identificada no Edital de Concorrência 33/2001-SSR-MC, para as localidades de Campinas (SP) e Jundiaí (SP), o que afronta o disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 48, 49 e 54 da Lei 9.784/1999, Lei do Processo Administrativo, que impõem ao Ministério o dever legal de conduzir todos os seus processos administrativos, em especial os processos licitatórios, com tempestividade, de forma a assegurar o direito constitucional à razoável duração do processo administrativo e a evitar a ocorrência de prescrições e decadências ao longo do processo, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras impropriedades semelhantes; 1.7.3. encaminhar cópia da presente deliberação, informando que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto, pode ser obtido diretamente no endereço www.tcu.gov.br/acordaos: 1.7.3.1. ao representante, empresa Canal Digital Internacional de Notícias (CDIN) Ltda., CNPJ 04.428.309/0001-38; 1.7.3.2. à empresa Rádio e TV Caldas Ltda., CNPJ 04.502.756/0001-90; 1.7.3.3. à empresa Rádio e TV Schappo Ltda., CNPJ 04.503.353/0001-65; 1.7.3.4. ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC);